Tribunal: TJSP
Processo: 1500168-91.2018.8.26.0552
Classe: Apelação Criminal / Crimes do Sistema Nacional de Armas
Órgão julgador: Freitas Filho
Órgão colegiado: 7a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-10-10
Data de publicação: 2020-10-10

Ementa:
PORTE ILEGAL DE ARMA DE FOGO – art. 16, § único, IV da Lei no 10.826/2003 – Autoria e materialidade não contestadas – Pedido para o estabelecimento de regime mais brando para início de cumprimento da pena – Inviável - Pena e regime mantidos – Substituição da pena corporal por restritivas de direitos não recomendada - Recurso improvido.